Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora, ante o argumento de que o acórdão padece de erro material e omissões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) termo inicial da correção monetária dos valores a serem restituídos à autora; (ii) ausência de repasse dos valores recebidos pela administradora do imóvel na época do seu efetivo pagamento; e (iii) pedido de exibição de documentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. No caso, no item 6 do acórdão foi consignado o entendimento do colegiado, no tocante ao termo inicial da correção monetária, assim como foi assegurado o direito da embargante ao repasse dos valores vencidos nos meses de janeiro e fevereiro de 2024. Assim, não ocorreram os vícios apontados, quanto ao termo inicial da correção monetária e ao direito da autora ao repasse dos valores recebidos pela administradora do imóvel.
5. Por outro lado, o pedido de exibição de documentos vinculados ao contrato, matéria devolvida, não foi enfrentado e assiste parcial razão à embargante. Com efeito, o pedido formulado, embora nominado de obrigação de fazer, tem natureza cautelar e se assemelha à pretensão autônoma de exibição de documentos (art. 844 do CPC), de forma que é incompatível com o rito dos Juizados Especiais (Enunciado 8 do FONAJE – “As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”). Escorreita a sentença quanto ao reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais para o julgamento deste pedido. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1982897, 0750412-34.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 24.3.2025.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, reconhecendo a omissão indicada no item 6, confirmar a extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de exibição de documentos, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei n. 9.099/1995, na forma consignada na sentença.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 844 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982897, 0750412-34.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 24.3.2025.